Tribunal: CARF
Processo: 10675.902606/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902606/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança. Logo,
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902606/2013-25
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
52.050, proferido em 12 de junho de 2020, pela 1a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
no 065792184 que homologou parcialmente o pedido de compensação formulado no
Per/Dcomp no 10943.35144.220711.1.3.02-8036 e não homologou o pedido de
compensação formulado no Per/Dcomp no 36798.93008.270811.1.7.02-3382.
O crédito objeto do pedido consiste de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2010 no valor de R$ 285.524,07. Na DIPJ 2011 o somatório das parcelas
de composição do crédito é de R$ 1.411.690,45, porém no despacho decisório foi
confirmado apenas até o montante de R$ 1.369.205,56. A diferença entre esses valores
diz respeito às estimativas compensadas não confirmadas.

As compensações não confirmadas foram as seguintes:

Cientificado do despacho decisório em 11.10.2013, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 04.11.2013 alegando que no ano calendário de
2008 sofreu diversas retenções de imposto de renda na fonte em relação a investimentos
que mantém em diversos bancos, onde parte desses investimentos era mantido no Banco
HSBC Bank Brasil S/A, inscrito no CNPJ no 01.701.201/0001-89.
Afirmou ainda que a instituição bancária informou um valor total dos investimentos no
valor total de R$ 369.037,88, gerando um imposto de renda retido na fonte de R$
42.154,04, composto por três retenções, a saber: R$ 39.721,02, R$ 9,69 e R$ 2.423,34.
Explicou que embora o referido crédito tenha origem em imposto incidente sobre
aplicações financeiras feitas em 2008 e tenha sido informado à requerente em 2009, a
DIRF relativa a esses investimentos somente foi transmitida à Receita Federal em
30.03.2011.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

Assim, a instituição financeira cometeu um erro em informar à Requerente a retenção
do imposto de renda que se transformaria em um crédito perante a Receita Federal em
2009 e apenas prestar essas mesmas informações a Receita Federal em 2011.
Entretanto, era impossível à empresa ter conhecimento de que esse crédito apenas foi
"regularizado" perante a Receita Federal em 2011.
Por essa razão, esses créditos foram informados em Declaração de Compensação
transmitida a essa Entidade Fazendária em 31.05.2010. Compondo, na oportunidade,
um saldo total de créditos originados das aplicações financeiras no HSBC no valor de
RS 43.027,53, posto que acrescido de outros créditos, além dos formados em 2008.
Todavia, como a Recorrente apurou no final de 2010 um resultado tributável bem
inferior ao oferecido à tributação no curso do ano, os recolhimentos e compensações
realizados ao longo do ano resultaram na apuração de novo saldo negativo de imposto
de renda no valor de R$ 285.524,00, para utilização em 2011.
A compensação efetuada em 2010 e que contribuiu para a formação desse saldo
negativo, foi analisada em 2012, por meio do despacho decisório n° 019100252, objeto
do Processo Administrativo n° 10675.900.869/2012-19 e emitido em 01.03.2012.
A análise da compensação, como determina a lei, embora efetuada em 2012, foi
realizada com base nas informações de que dispunha essa Entidade na data da
declaração da compensação, ou seja, em 2010, resultando, portanto, na sua rejeição,
haja visto que, como dito, a Receita Federal apenas foi informada pela Instituição
Financeira desse crédito em 2011.
Além do erro praticado pela Instituição Financeira de informar com atraso a respeito do
crédito em questão, houve também um erro do requerente que não reconheceu
administrativamente da decisão de rejeição da compensação.
Em função disso, os débitos que haviam sido liquidados com a utilização dos créditos
então "glosados" foram inscritos em dívida ativa sob o n° 60 2 12 003426-87, no valor
de R$ 33.797,19 e sob o n° 60 2 12 003427-68 no valor de R$ 8.672,73, ambas
atualmente sendo discutidas na Ação de Execução Fiscal n° 11413-62.2012.4.01.3803 e
na Ação Ordinária n° 12560-26.2012.4.01.3803.
Desse modo, defende a requerente que já está sendo cobrada pela “indevida utilização”
dos informados créditos em função da compensação realizada em 2010 e que foi
rejeitada.
Defende o manifestante que seja revisado de oficio o crédito informado no processo
administrativo no 10675.900.869/2012-19, haja vista o crédito ora recusado nada mais é
do que um sequenciamento da rejeição da primeira compensação.
Garante que confirmado o crédito glosado na primeira compensação, em função das
informações prestadas pela Instituição Financeira, a quitação do imposto não realizada
por compensação será regularizada, repercutindo na regularização do saldo credor
inicial de 2011 de que trata o presente despacho decisório.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório. Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente
apresentou recurso voluntário aduzindo:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

III - BREVE SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
06. Tratam-se os autos de Despacho Decisório, por meio do qual a d. Administração
Tributária homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
10943.35144.220711.1.3.02-8036 e não homologou a compensação declarada na
DCOMP no 36798.93008.270811.1.7.02-3382.
07. A controvérsia se resume ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Manifestante
durante o exercício de 2011, e, de acordo com o Despacho Decisório, o valor do saldo
negativo disponível difere daquele declarado em DIPJ. Por ser inferior, foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos declarados em DCOMP.
08. Regularmente intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que a diferença entre o crédito declarado e o confirmado se refere à retenção
realizada pelo Banco HSBC, que não foi declarada à Receita Federal do Brasil no
momento de sua ocorrência (2008), e sim anos depois (2011).
09. Contudo, para a surpresa da Recorrente, adveio o v. acórdão proferido pela
Delegacia Regional de Julgamento de Fortaleza, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sob o entendimento de que a diferença apurada nas
compensações resultou de processo administrativo diverso, com discussão já encerrada
na seara administrativa (10675.900869/2012-19).
10. Em outras palavras, o valor do crédito glosado por meio do presente Despacho
Decisório é reflexo do processo administrativo no 10675.900869/2012-19). Como as
DCOMP's foram transmitidas enquanto o crédito compunha o saldo negativo da
Recorrente, com o encerramento da discussão administrativa, a decisão a quo entendeu
por bem que "o pedido de revisão de ofício daquele processo não pode operar efeitos
neste processo.".
11. Contudo, o entendimento alcançado pela Delegacia Regional de Julgamento de
Fortaleza não deverá prosperar, pelos fatos e fundamentos expostos na sequência.
IV – FUNDAMENTOS JURÍDICOS IV.I - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
PELA
RETENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
-
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE - ARTIGO 733, DO DECRETO
FEDERAL No 3.000/1999
12. Como dito, o presente Despacho Decisório versa sobre parcela de crédito não
confirmada pela D. Autoridade Administrativa. Logo, é imperioso discutir a natureza
desta parcela, para verificar a possibilidade de apuração da parcela enquanto crédito.
13. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente relatou que a parcela não
confirmada se refere à retenção realizada pela instituição financeira HSBC Bank Brasil
(CNPJ no 01.701.201/0001-89), durante o ano-calendário de 2009.
14. A retenção realizada pela Fonte Pagadora, informada para a Recorrente em 2009, só
foi informada para a Receita Federal do Brasil em 30/03/2011, data em que foi
transmitida a DIRF correspondente.
15. Frente à retenção realizada, a Recorrente aproveitou o crédito de sua propriedade, e
o utilizou para compensar com débitos de tributos federais apurados ao longo de 2010.
16. Contudo, a parcela do crédito em análise, utilizada ao longo de 2010, foi objeto do
processo administrativo no 10675.900869/2012-19, cujo Despacho Decisório foi
exarado em 01/03/2012.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

17. Embora analisada em 2012, a compensação foi apurada com base nos documentos
existentes na data de transmissão da DCOMP - ou seja, 2010. Como a DIRF
correspondente à retenção fora transmitida apenas em 2011, foi exarado o Despacho
Decisório relativo ao Processo Administrativo no 10675.900869/2012-19.
18. Contudo, por equívoco próprio, a Recorrente não apresentou Manifestação de
Inconformidade no Processo Administrativo no 10675.900869/2012-19, de forma que,
após certificado o decurso de prazo para defesa, o débito foi levado à inscrição em
Dívida Ativa da União.
19. Com a finalização do trâmite do Processo Administrativo mencionado acima, o
saldo negativo da Recorrente, utilizado para compensação de diversos débitos,
permaneceu com parcela tida por "indevida", de forma que tal situação se perpetuou no
tempo, afetando outras DCOMP's transmitidas pela Recorrente.
20. De mais a mais, o fato é que a Recorrente está sendo sancionada por conduta
eminentemente de terceiro, considerando que a responsabilidade pela retenção e
declaração do imposto retido era da Fonte Pagadora, não havendo hipótese de
responsabilização subsidiária.
21. Vejamos, pois, as disposições do Decreto Federal no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos:
"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário."
"Art. 733. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de
transferência de dívidas;
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como
outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não sejam fonte
pagadora original, façam o pagamento ou crédito dos rendimentos ao
beneficiário final.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata
este Subtítulo deverão:
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto
retido na fonte;
II - prestar as informações previstas neste Decreto."
- Grifo da Recorrente –
22. Ora, o próprio Decreto Federal no 3.000/1999 atribuía à Fonte Pagadora o dever de
prestar as informações ao Fisco, por meio da transmissão de obrigações acessórias.
23. Como, no caso em análise, a DIRF só foi transmitida anos depois, embora a
retenção tenha sido realizada na data do pagamento, não é razoável impor à Recorrente
responsabilidade pelo recolhimento do tributo residual, principalmente porque o
pagamento do saldo residual importa pagamento em duplicidade: o primeiro
realizado no momento da retenção do imposto de renda, e o segundo com a glosa do
crédito correspondente.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

24. Verificado que a Recorrente não pode ser punida por desídia de terceiro, e que
eventual condenação ao pagamento do saldo residual das compensações importará
pagamento em duplicidade, é de rigor a homologação integral das compensações
aviadas pela Recorrente, nos termos da Lei.
V - REQUERIMENTOS
25. Frente ao exposto, a Recorrente reitera as razões trazidas em sua Manifestação de
Inconformidade, para requerer:
(i) A reforma integral do v. acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento
de Fortaleza - CE, homologando-se as Declarações de Compensação transmitidas pelo
Recorrente, nos termos da fundamentação exposta;
(ii) A designação de Sessão de Julgamento, tendo em vista que a Recorrente possui
interesse em realizar Sustentação Oral, nos termos dos artigos 58, III, e 61-A, § 4o,
ambos da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF).
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Ressalte-se que a intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente
durante a suspensão dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a
Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 2020, estendeu até 31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais nas repartições da RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo.
Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder à análise, homologou parcialmente o pedido de compensação formulado no Per/Dcomp
no 10943.35144.220711.1.3.02-8036 e não homologou o pedido de compensação formulado no
Per/Dcomp no 36798.93008.270811.1.7.02-3382.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“(...)
Conforme relatado, o Despacho Decisório não reconheceu a existência do alegado
crédito em sua totalidade, pois parte das compensações não foram confirmadas. Em sua
defesa, o contribuinte alega que seja revisado de ofício o crédito informado no processo
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

administrativo no 10675.900.869/2012-19, afirmando que o crédito ora não reconhecido
nada mais é do que um sequenciamento da rejeição do pedido de compensação
formulado no referido processo.
Sobre aspecto, destaca-se o Despacho Decisório no 16, de 2016 , da Disit da 8a Região
Fiscal da Receita Federal do Brasil, a respeito do poder de revisar os débitos inscritos
em Divida Ativa: “compete à autoridade administrativa fiscal o poder-dever de revisar
os débitos inscritos indevidamente em Dívida Ativa da União. Na hipótese de o débito
tributário declarado já ter sido inscrito em Dívida Ativa da União, a retificação de
ofício da declaração de compensação está condicionada à baixa da inscrição dos
débitos tributários pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, à devolução do
respectivo processo à Secretaria da Receita Federal do Brasil e formulação de novo
Pedido de Restituição.”
As compensações não homologadas das estimativas que poderiam compor o saldo
negativo ora pleiteado tornaram-se definitivas, tendo em vista que não houve
inconformidade manifestada dentro do prazo processual no processo no
10675.900.869/2012-19. De modo que o pedido de revisão de oficio daquele processo
não pode operar efeitos neste processo”.
Da decisão de piso, extrai-se o quadro das compensações de estimativas não
confirmadas:

Em suma, tais compensações tais compensações, nos dizeres da Instância
Julgadora “a quo” não poderiam compor o saldo negativo em questão, por terem se tornado
definitivas, vez que a manifestação de inconformidade foi interposta intempestivamente no
processo no 10675.900.869/2012-19 e que o pedido de revisão de oficio daquele processo não
poderia operar efeitos neste processo.
Por outro lado, a Recorrente alega que faz jus ao direito creditório pleiteado, visto
que, como por equívoco próprio, a Recorrente não apresentou Manifestação de Inconformidade
no Processo Administrativo no 10675.900869/2012-19, de forma que, após certificado o decurso
de prazo para defesa, o débito foi levado à inscrição em Dívida Ativa da União e que a não
homologação das compensações em questão importaria pagamento em duplicidade.
Compulsando os autos, em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de
utilização de estimativas compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo e o
tema é recorrente no CARF e , no presente caso, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Assim, os
valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo correspondente e o
direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de
cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Caso contrário, estar-se-ia exigindo o mesmo tributo em duplicidade, que,
inclusive, já encontra-se inscrito em dívida ativa, segundo informações da própria Recorrente.
Por esta razão a suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da
compensação dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em
face das determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF
no 177.
Destarte, nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902606/2013-25

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital